Tribunal: TCU
Processo: 038.891/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6397/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.891/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alba Ligia Leite Melo e Silva (XXX.128.914-XX); Carlos Sebastiao dos Santos (XXX.299.561-XX); Francisco Ailton de Lira (XXX.399.971-XX); Joao Pereira da Silva (XXX.617.931-XX); Lair Guimaraes Coutinho Cortez (XXX.563.161-XX); Lourdes de Jesus Macedo (XXX.742.471-XX); Maria Isabel Ribeiro (XXX.918.071-XX); Pompilio Barros Monteiro (XXX.867.531-XX); Sandra Isis dos Santos (XXX.562.841-XX); Sergio Silva (XXX.021.281-XX) 1.2. Órgão: Superior Tribunal de Justiça 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.